Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0704935-17.2021.8.07.0008 EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA EMBARGADA: MARIA DE LOURDES MACEDO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTÔNIO DA SILVA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 42779547). Alega, em síntese, que a decisão embargada seria omissa na medida em que deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado. Assevera que o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de reintegração de posse não faz coisa julgada, pois trata de situação jurídica diferente. Requer seja sanada a alegada o vício apontado, devendo o tribunal processar a presente demanda como imissão de posse, reconhecendo que não há qualquer correlação entre esta demanda com a outra de reintegração de posse. Pleiteia especial menção aos artigos prequestionados 128 e 460, ambos do CPC. II – O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp n. 2.069.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023